Tribunal: STJ
Processo: 0022987-24.2020.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2825389 - RJ(2024/0476832-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: L H DA S
ADVOGADO
: ROGERIO RODRIGUES FRANÇA - RJ216765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54669182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dfa4608-050a-4d01-a84f-b94faa89f401

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dfa4608-050a-4d01-a84f-b94faa89f401

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2825389 - RJ(2024/0476832-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: L H DA S
ADVOGADO
: ROGERIO RODRIGUES FRANÇA - RJ216765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA54287689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:25
Código de Controle do Documento: d6ad3f7e-d1f4-4d06-922f-b252becc4f7a

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.021):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF,
afirmando que o recurso extraordinário não trata de pressupostos de
admissibilidade do recurso especial, mas do controle constitucional do modelo
de condenação penal adotado no caso, à luz das garantias do devido processo
legal, da ampla defesa, da presunção de inocência e do dever de
fundamentação.
Argumenta que o acórdão do STJ, ao analisar o mérito probatório
antes de aplicar óbices formais, validou de forma autônoma um modelo
condenatório baseado na palavra da vítima, em depoimentos indiretos, em
elementos inquisitoriais, no indeferimento de prova pericial e na exigência de
contraprova da defesa, esclarecendo que não pretende a reapreciação de fatos
e provas.
Quanto ao Tema n. 339 do STF, reconhece a admissibilidade de
fundamentação sucinta, mas sustenta que o acórdão recorrido utilizou
motivação genérica, sem enfrentar as questões constitucionais centrais relativas
ao
probatório, ao ônus da prova e à relevância da prova técnica
standard
indeferida.
Documento eletrônico VDA54287689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:25
Código de Controle do Documento: d6ad3f7e-d1f4-4d06-922f-b252becc4f7a

Alega, assim, a existência de fundamentação apenas aparente, em
afronta ao
IX, da Constituição Federal, razão pela qual requer o
art. 93,
afastamento da aplicação do referido tema ao caso.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA54287689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:25
Código de Controle do Documento: d6ad3f7e-d1f4-4d06-922f-b252becc4f7a

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 901-913):
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. No
entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos:
"Sobre a violação ao art. 386, II, V e VII do CPP do CP, o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO manteve a condenação nos seguintes termos do
voto do relator:
[...]
Por seu turno, na sentença constou o seguinte:
[...]
Extrai-se dos trechos acima que as instâncias de origem,
após detido exame das provas produzidas, concluíram que
o acervo probatório dos autos era apto e suficiente para
reconhecer a materialidade do delito e a autoria do
agravante, pelo depoimento de informante que conviveu na
órbita dos eventos narrados nos autos ("que ele não fez
isso só com ela, fez com a irmã dela também; que nessa
época eram crianças; que ela contou muitos anos depois,
depois da depoente contar; que antes da depoente contar
acha que ela tinha contado para o pai dela; que ela disse
que ele fez com a maioria das pessoas; que ele esperava
estar dormindo porque elas tinham o sono pesado, ele
abaixava o short, também foi o que ele fez com a sua irmã
no começo, e ficava se esfregando na pessoa" - fl. 660),
pela ausência de produção de qualquer contraprova
relevante por parte da defesa e, em especial, pelo
depoimento da vítima em sede policial e corroborado em
juízo.
A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior entende
que "[n]os delitos contra a liberdade sexual, por
frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da
vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente
para sustentar a condenação (desde que não desmentida
por outros elementos probatórios), como no caso". (AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.803.005/PA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
26/3/2025)
Assim, as provas dos autos corroboraram que a "vítima A
P O DE S narrou que, quando tinha nove anos de idade,
foi dormir na casa de suas primas, ocasião em que o
acusado, a quem a então menor tratava como tio de
consideração, durante a madrugada, abaixou a roupa da
depoente e esfregou o pênis em suas nádegas, momento
em que a mesma saiu do quarto e se escondeu no
banheiro". (fls. 512)
Desse modo, para reverter as conclusões das instâncias
de origem a fim de absolver o agravante por insuficiência
de provas, seria necessário o minucioso reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Ainda, o recurso especial não merece conhecimento para
a tese de violação ao 1022, do CPC ou ao art. 619 do
CPP, porquanto a peça recursal não especifica qual vício
Documento eletrônico VDA54287689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:25
Código de Controle do Documento: d6ad3f7e-d1f4-4d06-922f-b252becc4f7a

foi mantido no julgamento dos embargos de declaração,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF:
[...]
Da mesma forma, o recurso especial não merece
conhecimento para a tese de cerceamento de defesa,
porquanto a peça recursal não indica o correspondente
dispositivo legal violado, atraindo o óbice da Súmula n. 284
do STF:
[...]
Por fim, verifica-se que o Tribunal a quo não se manifestou
acerca da tese de violação ao
do CPP, em razão
art. 155
de a condenação ter sido baseada apenas em elementos
colhidos na fase do inquérito policial. Observa-se que a
defesa não apontou, nos embargos de declaração opostos,
omissão quanto a tal ponto.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e
indispensável prequestionamento. Incidentes, por analogia,
as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o recurso
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada”) e 356 (“[o] ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento”), ambas do STF.
Assim, se verifica que, no presente caso, o Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro manteve a condenação do
recorrente por estupro de vulnerável, com base no depoimento
da vítima que relatou que, aos nove anos, foi abusada pelo
acusado, que era considerado tio de consideração. Durante a
madrugada, ele abaixou sua roupa e esfregou o pênis em suas
nádegas. O relato foi corroborado por sua prima, que afirmou
que o acusado tinha condutas habituais de abuso. Ainda, a
jurisprudência do STJ confere relevante valor à palavra da vítima
em crimes sexuais, especialmente quando praticados sem
testemunhas oculares. Assim, a decisão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro foi fundamentada com base na
suficiência das provas e na jurisprudência consolidada sobre a
valoração da palavra da vítima em crimes sexuais, não havendo
contraprova relevante apresentada pela defesa. Assim, as
instâncias de origem concluíram que o acervo probatório era
apto e suficiente para reconhecer a materialidade do delito e a
autoria do agravante, sendo vedado o reexame do conjunto
fático-probatório em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ. Além disso, a defesa não conseguiu
demonstrar qualquer vício no julgamento dos embargos de
declaração, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF. Ademais,
no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera
reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada,
sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do
agravo em Recurso Especial.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA54287689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:25
Código de Controle do Documento: d6ad3f7e-d1f4-4d06-922f-b252becc4f7a

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
Documento eletrônico VDA54287689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:25
Código de Controle do Documento: d6ad3f7e-d1f4-4d06-922f-b252becc4f7a

DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:25
Código de Controle do Documento: d6ad3f7e-d1f4-4d06-922f-b252becc4f7a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.825.389 / RJ
Número Registro: 2024/0476832-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00229872420208190002 202424701810 229872420208190002
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L H DA S
ADVOGADO : ROGERIO RODRIGUES FRANÇA - RJ216765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L H DA S
ADVOGADO : ROGERIO RODRIGUES FRANÇA - RJ216765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54657692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 95341426-5479-4522-8fc8-1516298be2e3

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 95341426-5479-4522-8fc8-1516298be2e3